Tribunal: CARF
Processo: 13227.720767/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720767/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.517 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE CARLITO ELAGE PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99. Na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o
próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
PAF. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS
A INTERESSE DO RECORRENTE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação de declaração
emitida por terceiros em interesse do recorrente.
DEDUÇÃO DE PECÚLIO.
Não são dedutíveis para a apuração da base de cálculo do IRPF as importâncias
pagas a título de pecúlio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que seja restabelecia a dedução de despesas
médicas no valor de R$ 4.021,23

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720767/2017-01
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.517 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720767/2017-01

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 26/06/2017, notificação de
lançamento de fl. 09, relativa ao exercício de 2014, ano-calendário de 2013, por meio da
qual foram constatadas as seguintes infrações à legislação tributária:
1. glosa da dependente Camily Dalia Pinheiro, irmã, por não ter sido comprovado que o
contribuinte detinha a guarda judicial (fl. 10);
2. glosa de despesa médica, no valor de R$ 12.750,20, com a Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ 33.719.485/0001-27, tendo em vista serem
relativas a pagamento de plano de saúde de pessoas não constantes na DIRPF como
dependentes (fls. 11/12).
Cientificado do lançamento em 10/07/2017 (AR de fl. 16), o contribuinte apresentou,
em 01/08/2017, a impugnação de fl. 02, acompanhada do documento de fl. 04,
alegando, em síntese, que houve erro de preenchimento e que a dedução de despesas
médicas com o seu plano de saúde da Cassi, CNPJ 33.719.485/0001-27, no ano-
calendário em questão, foi de R$ 4.091,22, como consta do comprovante de rendimento
apresentado. Argumenta que a diferença de R$ 8.658,98 se refere a despesas de outra
natureza (CASSI de filhos e netos). Concorda com a glosa de dependente.
O crédito não impugnado foi transferido para o processo no 13227.720769/2017-91 (fl.
17).
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/03/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 25/04/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas pelo(a)
recorrente, conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.517 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720767/2017-01

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de despesa médica de plano de saúde, porque não foi
discriminado o gasto por beneficiário.
O motivo da manutenção da glosa pela DRJ , foi, grifo nosso:
Com a impugnação, o contribuinte junta o comprovante de rendimentos emitido pelo
Banco do Brasil (fl. 04), do qual consta nas informações complementares o valor de
R$2.859,60 para a caixa de pecúlios da Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil, e o valor de R$ 4.091,22 para a Caixa de Assistência dos Funcionários
do Banco do Brasil SA (inclusive participação em consultas).
Contudo, a glosa foi decorrente da afirmação de que o pagamento de plano de saúde de
pessoas foi relativo a pessoas não constantes na DIRPF como dependentes e o
contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento que comprove quem são os
beneficiários dos pagamentos que constam do comprovante de rendimentos, prova que
cabia ao contribuinte, pelo que tal glosa deve ser mantida por falta de comprovação.
No recurso, o contribuinte apresenta um documento emitido pela Caixa de
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, com base no qual propõe o seguinte,
grifo nosso:
Preliminarmente, verifica-se que do valor de R$ 12.750,20 informado na DIRPF como
plano de saúde, código/titular 26, pago à CASSI — Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ 33.719.485/0001-27, apenas deve ser
considerado a título de dedução com plano de saúde, o valor de R$ 4.021,23 composto
da seguinte maneira: R$ 3.999,25 (contribuição do titular) descontado em folha e
informado na Cédula C + R$ 21,98 (coparticipação do titular) constante da cédula C e
discriminado na correspondência Cassi, que vem discriminando os valores pagos.
R$ 3.999,25 (contribuição titular constante da cédula C e correspondência Cassi)
R$ 21,98(coparticipação titular constante cédula C e correspondência Cassi)
R$ 4.021,23 ( Valora ser considerado para dedução de plano de saúde)
O valor restante de R$ 8.728,97 deve ser considerado como pagamentos de plano de
saúde não dedutível (CASSI Família de filhos e netos), inclusive já incluído neste total
o valor da coparticipação da participante Elizabete Marques Pinheiro. Verifica-se
também que no voto do acórdão, a relatora informou que na cópia da DIRPF, o
contribuinte pleiteou o valor de R$ 2.859,60 como despesa com plano de saúde da
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, sendo que esse valor
corresponde a contribuição de previdência complementar pagos à Previ - Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ 33.754.482/0001-24, conforme
consta na DIRPF, onde foi informado equivocadamente o código/titular 21, sendo que
deveria ser informado o código/titular 38, que corresponde ao código/titular correto, no
que solicito a esse Conselho que se efetue a devida retificação.
Da análise do documento apresentado, verifica-se que não consta a discriminação
por beneficiário da contribuição. No entanto, é informado que os contribuintes do plano são o
próprio recorrente, JOSE CARLITO ELAGE PINHEIRO, e uma única dependente vinculado à
sua matricula como beneficiária, que é seu cônjuge, ELIZABETE MARQUES PINHEIRO.
Neste caso, o valor total pago ao plano de saúde à CASSI, do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, é dedutível da base de cálculo do imposto de renda.
Portanto, deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas no valor de R$
4.021,23
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.517 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720767/2017-01

Quanto ao pedido de que o CARF retifique a informação prestada a informação
pela CASSI de que o valor de R$ 2.859,60, informado com o código 21, despesa médica, para
código 38 – contribuição à previdência complementar, informamos que não competente ao
CARF apreciar pedidos de retificação de declaração emitida por terceiros em interesse do
recorrente, cabe ao contribuinte o pedido de retificação para comprovação do alegado.
Ademais, da análise dos documentos apresentados verifica-se que este valor,
2.859,60, refere-se a Plano de Pecúlio, que é uma contribuição que retornará ao beneficiário em
parcela única, não sendo, portanto, dedutível do imposto de renda, por não se assemelhar aos
benefícios da Previdência Social.
Mantém-se a glosa de R$ 2.859,60 a título de despesa médica não comprovada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para que seja restabelecia a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 4.021,23

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 54
DF CARF MF
Original